Tribunal: STF
Processo: RHC 258990
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Segundo agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Comutação da pena. Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023. Sentenciado beneficiado com comutação anterior. Possibilidade. Interpretação sistemática e corretiva dos dos arts. 3º e 4º do Decreto. Precedente da Segunda Turma (RHC nº 260.120/PR). 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual, em juízo de retratação em agravo regimental, foi dado provimento a recurso ordinário em habeas corpus, tendo sido restabelecida decisão do Juízo da Execução em que deferida comutação de pena.



    2. Neste segundo agravo regimental, o Ministério Público Federal pretende fazer prevalecer compreensão pela impossibilidade de comutação, com fundamento no art. 4º do Decreto presidencial nº 11.846, de 2023, a apenado que já tenha sido beneficiado por decretos presidenciais anteriores.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto presidencial nº 11.846, de 2023, a apenado que já obteve comutação anteriormente deferida com base em decretos presidenciais anteriores —hipótese denominada comutação múltipla ou sucessiva.



    III. Razões de decidir



    3. A leitura sistemática do disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846, de 2003, evidencia que há duas espécies distintas de comutação: (i) a sucessiva, disciplinada no art. 3º, para quem já foi beneficiado, e (ii) aquela tratada no art. 4º, para quem ainda não havia obtido o benefício.



    4. A partir do julgamento do RHC nº 260.120/PR (Rel. Min. Edson Fachin, Sessão Virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025), por unanimidade, a Segunda Turma deste Supremo firmou orientação no sentido de admitir a concessão de comutações sucessivas, mediante interpretação sistemática e corretiva dos arts. 3º e 4º do referido decreto. 



    5. Considerando ser a concessão da comutação de pena política criminal e carcerária que visa atender a princípios humanitários e de individualização da pena, que se estendem à fase executória, além de sistêmica e corretiva, sua leitura deve ser in bona partem. Portanto, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao reeducando.



    6. Em observância ao entendimento mais recente, o art. 4º do Decreto nº 11.846, de 2023, não impede a concessão de nova comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.846, de 2023.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 260.120/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/10/2025.